Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722538-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29271340) opostos por XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A. em face de MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO, ante Acórdão (ID 28886567) que, nos autos da Apelação Cível interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 17:33:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador